Tribunal: STF
Processo: Rcl 32860
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO JUÍZO RECLAMADO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE TIDO COMO VIOLADO EM QUE NÃO FOI PROFERIDA DECISÃO VINCULANTE DE MÉRITO NEM DETERMINADA A SUSPENSÃO DOS NORMATIVOS IMPUGNADOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 787. 



     AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.